Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE MAUS-TRATOS. CENTRO EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DE BENS RETIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por danos morais, sob alegação de maus-tratos e ausência de licença para funcionamento. Requereu-se, ainda, a nulidade da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e violação ao devido processo legal; (ii) estabelecer se houve falha na prestação dos serviços, maus-tratos ou irregularidade capaz de justificar a rescisão contratual e a indenização por danos morais; e (iii) determinar se os apelados devem devolver à autora sua CNH e seu celular retidos durante a internação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença é suficientemente fundamentada quando enfrenta as alegações das partes e expõe as razões do convencimento judicial, nos termos do art. 489, incisos I a III, e § 1o, incisos III e IV, do CPC, não havendo nulidade pelo simples inconformismo da parte com a conclusão adotada.
4. Nas relações de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), mas cabe ao consumidor comprovar o fato constitutivo do seu direito quando não há inversão do ônus da prova (art. 373, I, do CPC).
5. A ausência de regularização cadastral, não implica, por si só, rescisão contratual, sob pena de violação à boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento ilícito (arts. 422 e 884 do Código Civil).
6. As alegações de maus-tratos não se comprovam quando a prova testemunhal refuta a existência de isolamento, agressões, condições indignas ou riscos aos internos, e quando a parte autora não produz as provas a que se comprometeu.
7. Os vídeos juntados pelos apelados reforçam a inexistência de maus-tratos ao demonstrarem ambiente de convivência, atividades rotineiras e integrativas.
8. Há reconhecimento pelos apelados da posse da CNH e do celular da autora, sendo devida, portanto, sua restituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A sentença que enfrenta as alegações das partes e expõe fundamentos suficientes não é nula por falta de fundamentação.
2. A ausência de regularização cadastral de comunidade terapêutica, por si só, não autoriza a rescisão contratual nem a indenização por danos morais sem a comprovação de falha na prestação dos serviços.
3. A parte autora deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito quando não há inversão do ônus da prova e quando desiste das provas que requereu.
4. Reconhecida a posse de documentos e pertences pessoais da autora pelos apelados, é obrigatória a sua devolução.
___________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, I–III e §1o, III–IV; 373, I; 85, §11. CDC (Lei 8.078/1990), art. 14. Lei 11.343/2006, art. 26-A. Código Civil, arts. 422 e 884. Portaria MS no 1.646/2015, art. 7o. RDC/MS no 29/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2049226, 0716512-58.2022.8.07.0007, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 02/10/2025, DJe 10/10/2025. TJDFT, Acórdão 2008804, 0756048-15.2023.8.07.0016, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10/06/2025, DJe 23/06/2025.